Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003879-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO - CPF: 343.807.538-59 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVADO), MARINA VILHENA GALHARDO - CPF: 089.099.186-32 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS - DISCORDÂNCIA DA EMBARGADA EXEQUENTE – DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Frente a ausência de previsão no rol do art. 1.015, ou em legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que em Embargos à Execução defere pedido de designação de audiência para oitiva das partes e testemunhas, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003879-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: GEAN FERNANDO DEL SANT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Bunge Alimentos S.A
, contra decisão que nos Embargos à Execução movidos por
Gean Fernando Del Sant,
deferiu realização de audiência de instrução e julgamento a se realizar na data de 16-8-2023, a fim de que sejam ouvidas testemunhas e colhido depoimento pessoal.

Em síntese, a recorrente aduz que com a prova oral o agravado pretendia demonstrar que i)

não teria sido antecipado nenhum valor pela Agravante para aquisição do produto; (ii) não ocorreu o fornecimento de insumos para auxilio na produção da safra; (iii) inexistência de garantias acessórias ao contrato executado; (iv) necessidade de sua citação antes do deferimento das medidas cautelares; (v) ausência de depósito dos valores acordados pelo produto; e, (vi) que o seguro garantia não estaria registrado perante a SUSEP.

Sustenta que todas as questões estão esclarecidas de forma documental no processo, de modo que os fatos que o Agravado pretende comprovar por meio da oitiva de testemunha e depoimento pessoal, são incontroversos, o que comprova a possibilidade do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, além de que o agravado já perdeu o prazo para apresentar o rol de testemunhas, que se encerrou em 23-2-2023, de modo que está precluso o seu direito.

Reclama a desnecessidade da realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal (artigo 443 do CPC), caso em que o pedido do agravado não passa de ato procrastinatório que deve ser repelido pelo julgador (artigo 370 do CPC).

Pede o provimento para que seja cancelada a audiência de instrução e julgamento designada para 16-8-2023, para que o juiz de origem promova o julgamento antecipado da lide.

Na contraminuta, o agravado pede o desprovimento do recurso (id
162971699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto pela
Bunge Alimentos S.A.,
para, nos presentes
Embargos à Execução movidos por
Gean Fernando Del Sant,
determinar o cancelamento d
a audiência de instrução e julgamento designada para 16-8-2023, a fim de que ocorra o julgamento antecipado da lide.

O recurso não merece ser conhecido, porque a agravante se volta contra a designação de audiência de instrução e julgamento, cujo rol do artigo 1.015 do CPC, não contempla o cabimento de agravo de instrumento.

As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estão estabelecidas de forma restritiva neste dispositivo, somadas às hipóteses previstas ao longo do CPC e leis extravagantes.

O art. 1015 do CPC estabelece:

“Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ressalta-se que o entendimento do STJ é no sentido de que
"
o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido"
(REsp n. 1.797.293/RJ,Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019) (grifei).

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça reconheça alguns casos de mitigação do rol, a referida hipótese somente pode ter incidência nos casos em que for “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
conforme dispõe o tema 988, do STJ conforme teor do REsp no 1.696.396, o que não é o caso, frente a ausência de demonstração da urgência ou da inutilidade do julgamento.

Do exposto, a decisão guerreada, que apenas designou audiência de instrução, não é agravável, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

A jurisprudência em caso análogo:

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO REFERIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”.
Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento.
AGRAVO NÃO CONHECIDO”.
(Agravo de Instrumento, No 50194320720238217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 13-02-2023)

Salienta-se, ainda, que nos embargos à execução, toca ao embargante, ora agravado, o ônus da prova, logo, a realização da aludida audiência é do seu interesse e não se afigura razoável o indeferimento, sob pena, inclusive, de futura alegação de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – EXEQUENTE QUE PRETENDE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, SENDO FACULDADE DAQUELE AFERIR A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA NO FEITO QUE PRESIDE – OBSERVADA, PELO MAGISTRADO A QUO, A IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NOS AUTOS, A DESIGNAÇÃO DE TAL ATO JUDICIAL DEVE SER MANTIDA – CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, DA AMPLA DEFESA, E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407213-67.2020.8.12.0000,

Itaporã,

2a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Nélio Stábile, j: 21/09/2020, p:

23/09/2020) (grifei)

Por fim, ainda que a recorrente defenda se tratar de providência atípica em Embargos à Execução, constata-se ausência de prejuízo em participar de audiência de instrução e julgamento, além de que no ato poderá expor sua contraprova ao juízo.

Posto isso,
não se conhece do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023